Tribunal: CARF
Processo: 10580.730460/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009

OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, bem como, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal.
EXCLUSÃO DO SEMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que oferecer embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre movimentação financeira que estiver intimada a apresentar e a falta da escrituração do Livro Caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária é excluída do Simples Nacional com efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, o que impede a opção pelo regime pelos próximos 3 anos-calendário seguintes quando fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.730460/2013-69
ACÓRDÃO
1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCOLA PONTO ALTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009

OMISSÃO
DE
RECEITA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita
caracterizada pelos valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, em relação aos quais a
titular regularmente intimada, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
LUCRO ARBITRADO.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, bem como, obrigado à tributação com
base no lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais
e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
legislação fiscal.
EXCLUSÃO DO SEMPLES NACIONAL.
A pessoa jurídica que oferecer embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que
estiverem obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações
sobre movimentação financeira que estiver intimada a apresentar e a falta
da escrituração do Livro Caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária é excluída do Simples
Nacional com efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, o que
impede a opção pelo regime pelos próximos 3 anos-calendário seguintes
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
2
quando fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma
infração tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o
resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para fins aplicação da Súmula
CARF no 76, se for o caso.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva –Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$796.314,75 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime
de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do ano-calendário de 2009, e-fls. 03-18:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
3
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

435.732,46

75,00
28/02/2009

292.125,30

75,00
31/03/2009

381.270,30

75,00
30/04/2009

283.627,75

75,00
31/05/2009

385.987,51

75,00
30/06/2009

307.481,31

75,00
31/07/2009

280.758,02

75,00
31/08/2009

493.143,76

75,00
30/09/2009

316.196,14

75,00
31/10/2009

248.698,67

75,00
30/11/2009

310.250,69

75,00
31/12/2009

398.527,32

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/12/2009:
art. 30 da Lei n° 9.249/95.
Art. 42 da Lei n° 9.430/96 c/c art. 537 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$254.265,17 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro arbitrado referente aos quatro trimestres do
ano-calendário de 2009, e-fls. 19-30:
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
4
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2009, 06/2009, 09/2009 e 12/2009
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
de Fiscalização e termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 OMISSÃO DE RECEITA FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS DA ATIVIDADE OMITIDAS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

435.732,46

75,00
28/02/2009

292.125,30

75,00
31/03/2009

381.270,30

75,00
30/04/2009

283.627,75

75,00
31/05/2009

385.987,51

75,00
30/06/2009

307.481,31

75,00
31/07/2009

280.758,02

75,00
31/08/2009

493.143,76

75,00
30/09/2009

316.196,14

75,00
31/10/2009

248.698,67

75,00
30/11/2009

310.250,69

75,00
31/12/2009

398.527,32

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 31/03/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela
Medida Provisória n° 449/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2009 e 30/06/2009:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
5
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 com as alterações introduzidas pela
Medida Provisória n° 449/08 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90 Art. 2° da Lei n° 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei n° 9.430/96 Art. 22 da
Lei n° 10.684/03 Art. 3° da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
n° 11.727/08 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações introduzidas pelo
art. 29 da Lei n° 11.941/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$57.584,93 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses do ano-
calendário de 2009, e-fls. 37-43:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

435.732,46

75,00
28/02/2009

292.125,30

75,00
31/03/2009

381.270,30

75,00
30/04/2009

283.627,75

75,00
31/05/2009

385.987,51

75,00
30/06/2009

307.481,31

75,00
31/07/2009

280.758,02

75,00
31/08/2009

493.143,76

75,00
30/09/2009

316.196,14

75,00
31/10/2009

248.698,67

75,00
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
6
30/11/2009

310.250,69

75,00
31/12/2009

398.527,32

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n°7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n°9.715/98 Arts.
2° da Lei n°9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida Provisória n°
449/08 Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7°
da Medida Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n° 9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 28 da Medida Provisória n°
449/08 Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da
Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7° da
Medida Provisória 451/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 79, da Lei n°11.941/2009
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n°9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98 Art. 3°, da Lei n°9.718/98,
com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01,
pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7° da Medida Provisória 451/08 Art. 24,
§ 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n°11.941/09 Art. 79, da Lei n° 11.941/2009 Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70 Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n°9.715/98 Arts.
2° da Lei n° 9.718/98 Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 79,
da Lei n°11.941/2009 Art. 3°, da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas
pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n°11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei n°11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$265.776,54 incluindo tributo,
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
7
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
do ano-calendário de 2009, e-fls. 31-36:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a
instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de Verificação Fiscal em
anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
31/01/2009

435.732,46

75,00
28/02/2009

292.125,30

75,00
31/03/2009

381.270,30

75,00
30/04/2009

283.627,75

75,00
31/05/2009

385.987,51

75,00
30/06/2009

307.481,31

75,00
31/07/2009

280.758,02

75,00
31/08/2009

493.143,76

75,00
30/09/2009

316.196,14

75,00
31/10/2009

248.698,67

75,00
30/11/2009

310.250,69

75,00
31/12/2009

398.527,32

75,00
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2009 e 30/04/2009:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 28 da Medida Provisória n° 449/08 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7° da Medida Provisória 451/08
Fatos geradores ocorridos entre 01/05/2009 e 31/05/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo
art. 28 da Medida Provisória n° 449/08 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei n°11.196/05 e pelo art. 7° da Medida Provisória 451/08 Art. 24, § 2°, da
Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/06/2009 e 30/06/2009:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
8
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n°70/91; art. 2° da Lei
n°9.718/98 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2°
da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 7°
da Medida Provisória 451/08 Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações
introduzidas pelo art. 29 da Lei n° 11.941/09 Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida Provisória n° 2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°11.945/09
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2009 e 31/12/2009:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998 Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n°
9.718/98 Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art.
29 da Lei n° 11.941/09 Art. 3° da Lei n°9.718/98, com as alterações introduzidas
pelo art. 2° da Medida Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e
pelo art. 15 da Lei n°11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente foi excluída do Simples Nacional com base no Ato Declaratório
Executivo DRF-Salvador/SEFIS n° 0008, de 26 de julho de 2013, e-fls. 255, com base no § 2° do art.
26 e incisos II e VIII e art. 29 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme
formalizado no processo apenso no 10580.726526/2013-16.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-53.785, de 27.07.2016, e-fls. 431-459:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LIVRO-CAIXA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA/ BANCÁRIA.
A falta da escrituração no Livro-Caixa da movimentação financeira, inclusive a
bancária, enseja a exclusão de ofício do regime simplificado de tributação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
9
A pendência de julgamento de defesa contra a exclusão da sistemática do Simples
Nacional não constitui óbice ao lançamento de ofício.
ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
ARBITRAMENTO.
Uma vez verificado a escrituração contém vícios que impossibilitam a apuração do
lucro real, é cabível a apuração do imposto com base nos critérios do lucro
arbitrado.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
INDEDUTIBILIDADE DO PIS E DA COFINS LANÇADOS DE OFÍCIO.
O PIS e a COFINS decorrentes das mesmas infrações que motivaram o lançamento
de ofício do IRPJ e da CSLL não são dedutíveis das bases de cálculo destes tributos,
uma vez que sua exigibilidade encontra-se suspensa pela impugnação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Estende-se aos demais autos de infração, no que couber, a decisão adotada no
lançamento do IRPJ, em decorrência da estreita relação de causa e efeito entre
eles.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
REPASSE
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
A Lei Complementar no 105, de 2001, prevê, de forma expressa, que o repasse,
pelas instituições financeiras, de informações solicitadas com suporte em seu art.
6o, não configura violação ao dever de sigilo.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício é débito para com a União, decorrente de tributos e
contribuições administrados pela RFB, configurando-se regular a incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
10
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa e não
provada violação das disposições previstas na legislação de regência, restam
insubsistentes as alegações de nulidade do procedimento fiscal.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. MEIO LÍCITO DE OBTENÇÃO.
É válida a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta
observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO. ATIVIDADES VINCULADAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não atende aos requisitos
legais estabelecidos para sua formalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado, por unanimidade de votos, considerar
improcedentes a manifestação de inconformidade contra o Ato de Exclusão do
Simples Nacional e a impugnação contra o lançamento, para:
I – Manter a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional e
II – Manter integralmente o crédito tributário conforme lançado.
Tem-se que neste Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-53.785, de
27.07.2016, e-fls. 431-459, proferido no presente processo no 10580.730460/2013-69 trata da lide
instaurada referente Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS n° 0008, de 26 de julho de
2013, e-fls. 255, sobre a exclusão do Simples Nacional, consoante o apurado no processo apenso
n° 10580.726526/2013-16.
Recurso Voluntário
Notificada em 29.08.2016, e-fl. 484, apresentou o recurso voluntário em
28.09.2016, e-fls. 467-479, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
11
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
A irregular exclusão da impugnante, do SIMPLES NACIONAL
9. O regime jurídico do SIMPLES NACIONAL está em Lei Complementar, a de no
23, de 14 de dezembro de 2006, exatamente, porque ela é integrativa da
Constituição Federal.
10. É integrativa porque regula os arts. 146, III, "d", 170, IX, 179, 195, e §§ 12 e 13,
239, todos da Constituição que determinam tratamento jurídico diferenciado,
visando incentivar as empresas de pequeno porte, inclusive pela simplificação ou
pela eliminação ou pela redução de suas obrigações tributárias.
11. Se é integrativa, então, não lhe cabe, como lei dessa natureza, senão,
confirmar as disposições constitucionais, pois, é-lhe defeso reduzir ou eliminar a
grandeza dessas disposições.
12. Ora, essa Lei Complementar n° 123 dá o conceito de contribuinte do SIMPLES,
no qual, até agora, a impugnante está enquadrada, isto é, continua empresária
porque exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção de serviços, mantendo, assim, como objeto o exercício de atividade
própria de sociedade dessa natureza.
13. Repita-se: é defeso à Administração Tributária fazer a exclusão do SIMPLES, tal
como o acontecido, apenas, sob alegação equivocada, considerando-se que
praticou arbitramento à revelia não só dessa lei de regência de EPP — empresa de
pequeno porte, mas, também, ao arrepio da legislação tributária que disciplina o
arbitramento de lucro como base de cálculo de imposto e de contribuições
incidentes sobre essa matéria.
14. Com efeito, a referida lei de regência de EPP manda que a sociedade
empresária dessa natureza, no que couber, emita documentos fiscais de
prestação de serviço, mantenha em boa ordem e guarda esses documentos e
escriture o livro Caixa (art.26, 1 e II e seu §2°) e somente será excluída de ofício,
do SIMPLES, "quando houver falta de escrituração do livro-caixa ou seja
impossível a identificação do seu movimento financeiro" (art.29, VIII).
15. Tal — comprovadamente, pela própria fiscalização — não ocorreu, tanto que
esta pode apurar os valores com base nos elementos colhidos tanto na
documentação, quanto no livro fiscais.
16. Impõe-se, pelo exposto, a manutenção da impugnante no SIMPLES NACIONAL.
O arbitramento do lucro
17. A lei e o regulamento respectivo disciplinam a hipótese de arbitramento da
base de cálculo de imposto e de contribuições, exatamente, porque se trata de
providências administrativas que têm de respeitar o princípio constitucional da
legalidade dos atos administrativos constitutivos de qualquer atividade dessa
natureza (arts. 37 e 150, seus parágrafos, incisos e alíneas da Constituição).
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
12
18. A lei da referência supra é a de no 8981, de 20 de janeiro de 1995 [...].
19. A transcrição, aqui, do regime jurídico do arbitramento disciplinando por esta
lei n° 8.981/1995, dá bem a distância entre ele e o procedimento administrativo,
aqui sob impugnação, por isso, não há como reconhecer, nem prosperarem, os
deveres jurídicos de natureza obrigacional descritos nos relatórios e planilhas
fiscais, posto que a impugnante continua optante do SIMPLES NACIONAL, desde o
seu início até agora, por sua opção e dele não pode ser excluída de oficio, nem ser
coagida a optar por outro regime de tributação, sem justa causa, nesta incluída a
legalidade.
20. Impugnam-se, aqui, explicitamente, os cálculos de todas as planilhas
elaboradas pela fiscalização para apuração do IRPJ, CSLL, CONFINS e PIS/PASEP —
na hipótese absurda de que prospere tal fiscalização — porque fogem a todas as
alternativas dispostas no art. 51 da lei n° 8.981/1995.
21. Acrescente-se a circunstância de esses cálculos não contemplarem os
pagamentos feitos sob uma alegação de que valores recolhidos no SIMPLES
NACIONAL NÃO PODEM SER OBJETO DE COMPENSAÇÃO por alta de previsão
legal?!. Pergunta-se: a Constituição é lei? Se for, como o é, então, nela, LEI
MAIOR, ENCONTRA-SE A PREVISÃO PARA IMPEDIR A BI-TRIBUTAÇÃO PRETENDIDA
E A DETERMINAÇÃO PARA QUE SE RESPEITE, EM TUDO, O PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
22. Afinal, lembre-se que a lei pune, com o arbitramento, quem não tem escrita
ou quem a tem imprestável para a apuração dos valores. [...].
23. Assim, aceita, por artes de cão, essa fiscalização, aceita terá de ser, por outras
artes, a alocação de todos os elementos para recompor a base de cálculo do
imposto e das contribuições, tal como já se formula com as planilhas que ora se
anexam.
Quebra do sigilo bancário para arbitramento do lucro
24. Gize-se, por necessário, a inexistência de obrigação de escrituração de
movimentação bancária, tal como determinado no art. 260 da Lei n° 154/1947, na
Lei n° 8.383/1991 e no Decreto-Lei n° 1.598/1977, arts. 8° e 27.
25. Ainda que fosse necessária tal escrituração, certamente, que a fiscalização não
poderia proceder, para exigi-la, como o fez, ou seja, mediante quebra do sigilo
bancário.
26. O Regimento Interno do CARF estabelece no seu art. 62-A que as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria constitucional deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito daquele órgão.
27. Ora o Supremo Tribunal Federal, desde o celebérrimo julgamento do caso
Collor que rejeita provas obtidas por meios ilícitos e nada mais é assim do que
provas obtidas por meios ilegais. [...]
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
13
28. Portanto, o procedimento administrativo sob impugnação que pretende
constituir crédito de IRPJ, CSLL, CONFINS e PIS/PASEP, peca tanto no mérito, por
apropriar-se de dados equivocados, como na forma, por adotar apuração
condenada pela lei e pela jurisprudência do Pretório Excelso, em busca de uma
exclusão indevida da impugnante do SIMPLES NACIONAL.
29. Nem se alegue o art. 6° da Lei Complementar n° 105 de 10 de janeiro de 2001,
porque a permissão nele contida é bem condicional à existência de processo já
instaurado, quando o exame dos dados for indispensável por ordem expressa de
autoridade competente, portanto, o juiz, tal como se depreende do Regulamento
veiculado pelo Decreto n° 3.724 de 10 de janeiro de 2001, todos obedientes às
exigências do dispositivo constitucional, art.5°, XII.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
O PEDIDO
30. Face ao exposto e às provas já produzidas durante o procedimento em fase
instrutória promovida pela fiscalização e as carreadas, para os autos, a
impugnante requer:
30.1 seja recebido este recurso contra o Acórdão que acolheu a exigibilidade de
IRPJ, CSLL, CONFINS e PIS/PASEP, por ser tempestivo, atribuindo-se ao feito o
efeito suspensivo, para garantir à recorrente o cumprimento de suas obrigações
fiscais pelo SIMPLES NACIONAL, até o trânsito em julgado da decisão final na
esfera administrativa;
30.2 seja deferida a juntada posterior de documentos e a realização diligências,
inclusive em contra-prova, negada pelo acórdão recorrido de modo ofensiva ao
art. 50 LV da Constituição;
30.3 seja, no julgamento do mérito, decretada a revogação de todo o
procedimento administrativo impugnado, em reiteração, por este recurso em
todos os seus atos, dando-se, pois, provimento a ela.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
14
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio da
verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em
que se baseiam com exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A
peça de defesa deve ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das
matérias suscitadas dada a concentração dos atos em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
15
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de impugnação. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades no curso do
processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos que tenham
correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-53.785, de 27.07.2016, e-fls.
431-459, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Por fim, solicita que seja deferida juntada posterior de documentos, inclusive
contra-prova, e a realização de diligências.
Quanto à realização de diligências, pretendeu tais providências a despeito do que
disciplina o art. 16, inciso IV30, do Decreto 70.235/72, devendo, nos termos do §
1o do mesmo art.1631, ser considerado não formulado o pedido. Entretanto,
mesmo que tivesse observado os requisitos legais, haveria de ser indeferido o
pedido, vez que, pelo que restou evidente da análise já efetuada, não há, quanto
ao fato apontado no Despacho, no Auto de Infração e na expressa disposição legal
revelada, qualquer ponto obscuro para a solução da lide32.
Quanto ao pedido de juntada posterior de documentos, inclusive contra-prova, tal
providência poderá ser requerida, desde que demonstrada, com fundamentos, a
ocorrência dos requisitos estabelecidos no § 4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72,
abaixo descrito, o que não é o caso:
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Acrescido pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/97)”.
Cumpre, assim, a interessada, em função dos dispositivos legais acima
mencionados e, ainda, subsidiariamente, preceito do Código de Processo Civil -
CPC em vigor (art. 373), trazer alegações plenamente demonstráveis mediante
elementos probantes que estão ou deveriam estar em seu poder.
A propósito de decisões judiciais citadas pela impugnante, é de lembrar que seus
efeitos estão restritos às partes integrantes dos processos, somente alcançando
terceiros nas hipóteses previstas no Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997,
o que não é o caso de que se cuida.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
16
Registre-se, ainda, que nem mesmo a mais respeitável doutrina pode ser oposta
ao texto legal, competindo à autoridade administrativa a aplicação do direito
tributário positivo, em face de sua atividade vinculada (art. 142 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional).
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-53.785, de 27.07.2016,
e-fls. 431-459, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Lançamento de Ofício – Arbitramento do Lucro
A Recorrente discorda do arbitramento do lucro e da quebra do sigilo fiscal.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações. A peça de defesa deve ser instruída com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
17
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo administrativo fiscal
a Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
A Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, prescreve:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. [...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, da
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
18
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei. [...]
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 29:
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da
base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em
relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Súmula CARF no 30:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
19
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 32:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em 11.10.2016 (art. 99 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
20
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se
nega provimento.
A pessoa jurídica fica sujeita à presunção legal de omissão de receita caracterizada
pelos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais a titular regularmente intimada, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Justifica-se o arbitramento do lucro pelo fato de o sujeito passivo deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o
Livro Caixa, bem como, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas
pela legislação fiscal.
Está registrado no Termo de Verificação e de Intimação Fiscal, e-fls. 43-56, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
6. LUCRO ARBITRADO
Conforme já mencionado neste relato, suportado pelos documentos acostados ao
processo, o sujeito passivo foi intimado inúmeras vezes a optar pelo regime de
tributação para o IRPJ e CSLL. Absteve-se da opção em todas elas, de modo que
foi considerado o Lucro Real Trimestral, regra geral
Intimado a apresentar os livros Diário e Razão, além do LALUR, por meio do
Termo de Intimação n° 0003, conforme já relatado, omitiu-se novamente sem
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
21
prestar quaisquer esclarecimentos. Destarte, não restou alternativa a esta
fiscalização a não ser a de promover o arbitramento do lucro do período, com
fulcro no art. 530, incisos I e III, do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n°8.981, de
1995, art. 47, e Lei n°9.430, de 1996, art. 1°):
1- o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar 'de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou b)
determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV- o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 39,5);
VI- o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Com base na atividade desempenhada, adotou-se o coeficiente de arbitramento
do lucro de 38,4% (coeficiente relacionado com a prestação de serviços em geral),
em consonância com o disposto no Art. 16 da Lei n°9.249/95.
Lavramos, então, os presentes Autos de Infração com as infrações abaixo
relacionadas:
7. — DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
7.1. Do Auto de Infração relativo ao IRPJ
7.1.1. Infração
7.1.1.1 Depósitos Bancários de Origem não Comprovada Assim dispõe o art. 42 da
Lei n° 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
22
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Em conformidade com o que descreve o citado dispositivo legal, a infração
decorreu da não comprovação pelo sujeito passivo, mesmo após ser
regularmente intimado, da origem dos valores creditados nas suas contas
bancárias, conforme o ANEXO do Termo de Intimação Fiscal n° 0003,
caracterizando-se como omissão de receita.
Tendo em vista a não manifestação do sujeito passivo, esta fiscalização elaborou
demonstrativos denominados de Demonstrativo de Depósitos Bancários de
Origem Não-Comprovada — Consolidação Mensal (AC 2009) e Demonstrativo de
Depósitos Bancários de Origem Não-Comprovada — Consolidação Trimestral (AC
2009), no qual estão explicitados os valores creditados nas contas correntes do
fiscalizado, cujas origens não foram comprovadas, totalizados mensalmente e
trimestralmente. Estes valores foram considerados como receitas auferidas
quando creditados nas respectivas contas, conforme determina a Lei n° 9.430/96,
em seu Art.42.
Diante do acima exposto, está sendo lançado no Auto de Infração, do qual o
presente termo é parte integrante, os valores do IRPJ sob o Lucro Arbitrado, e
incidentes sobre os valores das receitas brutas omitidas (não escrituradas) na
prestação de serviços.
7.2. Do Auto de Infração relativo à CSLL
7.2.1. Infração
7.2.1.1 Falta de Recolhimento da CSLL Devida sobre Receitas da Atividade
Omitidas Em decorrência da infração apurada no IRPJ, em apuração reflexa, foram
constituídos de ofício os valores da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
CSLL, de acordo com o disposto no Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95 in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. (...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Lei n°11.941, de 2009)
7.3. Do Auto de Infração relativo à COFINS
7.3.1. Infração
7.3.1.1 Omissão de Receita sujeita à COFINS Em decorrência da infração apurada
no IRPJ, em apuração reflexa, foram constituídos de ofício os valores da
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
23
contribuição para a COFINS, de acordo com o disposto no Art. 24, § 2°, da Lei n°
9.249/95 in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. (...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Lei n°11.941, de 2009)
7.4. Do Auto de Infração relativo ao PIS
7.4.1. Infração
7.4.1.1 Omissão de Receita sujeita à Contribuição para o PIS Em decorrência da
infração apurada no IRPJ, em apuração reflexa, foram constituídos de ofício os
valores da contribuição para o PIS, de acordo com o disposto no Art. 24, § 2°, da
Lei n° 9.249/95 in verbis:
Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o
valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão. (...)
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido — CSLL,
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS, da
Contribuição para o PIS/Pasep e das contribuições previdenciárias incidentes
sobre a receita. (Redação dada pela Lei n°11.941, de 2009)
8. INTIMAÇÃO FISCAL
Considera-se ainda o contribuinte intimado a comparecer à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Salvador, equipe 02 de fiscalização, no prazo de 48 horas,
contado da data de ciência do presente Termo, a fim de apanhar os documentos
apresentados por ocasião dos Termos de Intimação lavrados.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em razão das infrações acima descritas, e de acordo com o escopo deste trabalho,
foram constituídos de ofício, nos presentes Autos de Infração, o IRPJ, a CSLL, a
COFINS e o PIS.
No presente caso, a partir do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no
0510100201300429 a Recorrente foi intimada pelo Termo de Início do Procedimento Fiscal de
28.05.2013, e-fls. 159-160, a apresentar os “extratos de todas as contas bancárias e de aplicações
financeiras mantidas pelo contribuinte em todas as Instituições Bancárias no ano-calendário
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
24
2009”. Em resposta a Recorrente a presentou os extratos apenas do Banco Bradesco S.A e HSBC
Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, e-fls. 164-250. Conforme o Termo de Intimação de 13.08.2013,
e-fls. 258-260, a Recorrente foi cientificada a apresentar o requerido anteriormente. Pelo Termo
de Reintimação Fiscal de 26.08.2013, e-fls. 260-261, a Recorrente foi notificada a apresentar
“documento formal (escrito), por meio do qual o contribuinte opta pela forma de tributação do
IRPJ e CSLL com base no Lucro Presumido, Lucro Real Trimestral ou Lucro Real Anual, para o ano
de 2009, com base no disposto no art. 32, §2°, da Lei Complementar n° 123/2006”.
Em 26.06.2013 houve emissão da Requisições de Informações Sobre Movimentação
Financeira (RMF) nos termos do art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 10 de janeiro de 2001,
regulamentado pelo Decreto n° 3.724, de 10 de janeiro de 2001 junto ao Itaú Unibanco S.A., Caixa
Econômica Federal e HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, e-fls. 262-279. Em atendimento, as
instituições financeiras enviaram os extratos de e-fls. 279-365. A Recorrente foi notificada do
Termo de Intimação Fiscal de 07.10.2013, e-fls. 391-392. A “justificar e comprovar a origem e a
natureza de cada um dos valores creditados/depositados em sua(s) conta(s)-corrente, conforme
relação em anexo”, e-fls. 55-89.
Constatada a disparidade de depósitos bancários com origem não comprovada, a
pessoa jurídica é intimada a demonstrar a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito. Os valores, em relação aos quais não foram evidenciadas as origens, presumem receitas
omitidas, o que dispensa a autoridade administrativa de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Trata-se de ônus da Recorrente
de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações referentes aos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
junto a instituição financeira. Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes e a titularidade pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais. Havendo procedimento administrativo instaurado, a
prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal
tributário não constitui quebra do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos
pelo sigilo bancário às autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal.
O ilícito tributário apurado no presente processo decorre da não comprovação pela
Recorrente dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais como titular, mesmo após ser regularmente notificada,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Estes valores são considerados receitas auferidas, conforme determina o art. 42 da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Com base no acervo fático-probatório produzidos no processo, a Recorrente foi
intimada, sem êxito, a optar pelo regime de tributação e a apresentar o Livro Diário, o Livro Razão
e o Lalur sem prestar quaisquer esclarecimentos. Por esta razão houve arbitramento do lucro pelo
fato de a Recorrente deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
25
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, bem como, obrigada à tributação com base no
lucro real, não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar
as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal, com fundamento nos incisos I e III do
art. 530 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores. Com base na atividade desempenhada, adotou-se o coeficiente de arbitramento do
lucro de 38,4%, conforme o disposto no art. 15 e art. 16 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de
1996, já que o lucro arbitrado é determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta, quando
conhecida, do percentual de 32% acrescidos de vinte por cento previsto para prestação de
serviços em geral.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-53.785, de 27.07.2016, e-fls.
431-459, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DAS ALEGAÇÕES AO LANÇAMENTO
Conforme o relato, a empresa em epígrafe, excluída do Simples Nacional, teve seu
lucro arbitrado, tendo em vista a imprestabilidade de sua escrituração para
determinação do Lucro Real/Presumido, e foi autuada (IRPJ e reflexos), por
omissão de receitas caracterizada por valores creditados em contas de depósito
ou de investimento mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais
o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Depósitos
Bancários - presunção legal).
Consta na impugnação apresentada:
i) Que foi feito equivocado enquadramento legal, conforme peças de registro da
ação fiscal;
ii) Na hipótese absurda de se considerar procedente a alegação fiscal, teriam que
ser expurgados das contas bancárias os valores que migraram para ela vindas da
MAPJC - Ensino Médio Ltda, na qual há uma sócia comum das duas empresas,
recursos estes oferecidos à tributação e, assim, seriam objeto de bitributação;
iii) Que, na descrição dos fatos, narra-se de modo equivocado porque a origem
dos valores indicados nos depósitos bancários é conhecida, a partir de sua
natureza, pois eles decorrem também do faturamento de exercícios anteriores e,
portanto, já tributado, fazendo parte deles valores pagos por inadimplentes
referentes a anos anteriores negociados e liquidados em 2009, necessitando que
sejam reduzidos do montante apurado para que não ocorra a bitributação;
iv) Que a planilha de consolidação da receita e as suas decorrentes elaboradas
pela fiscalização têm que ser alteradas, pois ao contrário de C=A+B tem que ser
C=A-B, como se vê nas planilhas elaboradas pela impugnante, nos termos que se
encontram em anexo, porque sem essa dedução a receita da empresa está sendo
objeto de bitributação;
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
26
v) Que não há como prosperar/reconhecer o arbitramento dos lucros da empresa,
pois os deveres jurídicos de natureza obrigacional descritos nos autos não cabem
á impugnante, que continua optante do Simples Nacional. desde o seu início até
agora, por sua opção e dele não pode ser excluída de ofício, nem ser coagida a
optar por outro regime de tributação, sem justa causa, nesta incluída a legalidade;
vi) Impugna os cálculos de todas as planilhas elaboradas para apuração do IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS, porque fogem a todas as alternativas dispostas no art. 51 da
Lei no 8.981/1995;
vii) Que, também, impugna os cálculos porque não contemplam os pagamentos
feitos a título de Simples sob a premissa de que tais valores recolhidos não podem
ser objeto de compensação por "alta"28 de previsão legal, por desrespeitar a
CF/88 (bitributação e Princípio da Legalidade);
viii) Que o CARF só aceita o arbitramento como medida excepcional (Apenas cita
alguns Acórdãos); e
ix) Que seja deferida juntada posterior de documentos e a realização de
diligências, inclusive contra-prova.
Alega, inicialmente, que o enquadramento legal foi equivocado, conforme peças
da ação fiscal, sem, no entanto, especificar de qual equívoco se trata.
Sobre a procedência dos lançamentos (IRPJ/CSLL/PIS e COFINS) e do
correspondente enquadramento legal alicerçados em movimentações bancárias
não escrituradas no Livro-Caixa e nem constante na escrituração contábil-fiscal da
contribuinte solicitada após a sua exclusão do Simples Nacional, abstraindo-me
das interpretações utópicas realizadas pela impugnante, a fiscalização, conforme
já relatado, apurou omissão de receita, caracterizada pela falta de comprovação
de origem de depósitos bancários, em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a
origem dos recursos utilizados nessas operações (artigo 42 da Lei no 9.430/1996).
A presunção de omissão de receita por falta de comprovação de depósitos
bancários tem como fundamento legal o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, o qual
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Trata-se, portanto, de uma presunção legal de que os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, não
comprovados com documentação hábil e idônea, constituem receita omitida.
Em relação às presunções de omissão de receita, destaca-se que essas são
classificadas pela doutrina como espécies de provas indiretas. A doutrina do
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
27
Direito Tributário identifica duas espécies distintas: as legais e as simples
(comuns). As presunções legais se subdividem em absolutas (jure et de jure) e
relativas (jures tantum). As presunções absolutas não admitem prova em
contrário ao fato presumido, já as relativas admitem prova contrária, reputando-
se verdadeiro o fato presumido até que a parte interessada prove o contrário.
As presunções legais relativas provocam a chamada “inversão do ônus da prova”,
cabendo ao contribuinte provar que o Fisco está equivocado. A falta de adequada
comprovação impede o acolhimento do pleito.
A comprovação da origem dos valores depositados em conta-corrente bancária
deve ser detalhada, coincidente em data e valores. Deve ficar claro que o
numerário teve origem em valores já tributados pela empresa ou em valores não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
Como se verifica, a lei determina que, ocorrida a situação fática (créditos em
conta de depósito ou de investimentos sem comprovação de origem ou se
comprovada não houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e
contribuições a que estiverem sujeitos), presume-se, até prova em contrário (esta
a cargo do contribuinte), a ocorrência do fato a ser provado (omissão de receita).
Assim, não há nenhum equívoco no enquadramento legal utilizado pela
autoridade fiscal.
Também, sobre a legitimidade do lançamento com base em extratos bancários,
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova a origem não
tributável dos recursos depositados na conta corrente fiscalizada, como se deu no
caso vertente.
A impugnante alega, ainda, que, na hipótese absurda de se considerar procedente
a alegação fiscal, teriam que ser expurgados das contas bancárias os valores que
migraram para ela vindas da MAPJC - Ensino Médio Ltda, na qual há uma sócia
comum das duas empresas, recursos estes oferecidos à tributação e, assim,
seriam objeto de bitributação, além de argumentar que a origem dos valores
indicados nos depósitos bancários é conhecida, a partir de sua natureza, pois eles
decorrem também do faturamento de exercícios anteriores e, portanto, já
tributado, fazendo parte deles valores pagos por inadimplentes referentes a anos
anteriores negociados e liquidados em 2009, necessitando que sejam reduzidos
do montante apurado para que não ocorra a bitributação.
Primeiramente, não há que se falar em bitributação na situação descrita pela
impugnante. Bitributação ocorre quando dois entes da federação, por meio de
suas pessoas jurídicas de direito público, tributam o mesmo contribuinte sobre o
mesmo fato gerador, o que não condiz com o fato alegado;
Ademais, tratando-se de presunções legais, repise-se que a presunção em favor
do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos (empréstimos, depósitos, transferências
Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
28
etc.). Trata-se, entretanto, de presunção relativa, passível de prova em contrário
desde que hábil e idônea e já submetida à tributação ou isenta.
Assim, cumpre a interessada, em função dos dispositivos legais acima
mencionados e, ainda, subsidiariamente, preceito do Código de Processo Civil -
CPC em vigor (art. 373), trazer alegações plenamente demonstráveis mediante
elementos probantes que estão ou deveriam estar em seu poder, nos termos do
que dispõe a legislação e o Princípio da Verdade Material, regulador do Processo
Administrativo Fiscal (Decreto no 70.235/72), cujo comando se faz expressamente
presente no art. 16, o que não ocorreu.
Do novo Código de Processo Civil – CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015),
temos, ainda:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
O dispositivo acima, é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. Esta formulação foi, com as devidas adaptações, trazida
para o processo administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está
expressamente atribuída tanto ao autor do procedimento, a autoridade fiscal,
quanto ao contribuinte que contesta.
A impugnante rebela-se também contra o arbitramento dos lucros da empresa,
alegando que os deveres jurídicos de natureza obrigacional descritos nos autos
não cabem á impugnante, que continua optante do Simples Nacional. desde o seu
início, por opção, e dele não pode ser excluída de ofício, nem ser coagida a optar
por outro regime de tributação, sem justa causa, nesta incluída a legalidade.
A justa causa para a exclusão do Simples Nacional existe e já foi citada no
presente voto, constando do Despacho Decisório de Exclusão.
De forma similar, a justificativa para o arbitramento dos lucros com fundamento
no art. 530, III, do RIR/99 tem por premissa legal o disposto no art. 32 da LC no
123/2006 e a consequente recusa da contribuinte de apresentar a opção pela
tributação dos seus lucros após exclusão da referida sistemática, valendo
salientar, após reiteradas intimações.
Já a exigibilidade dos tributos devidos de acordo com a sistemática adotada, para
o caso, arbitramento dos lucros, tem por premissa o disposto na Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 32, § 1o.
No caso em questão, questiona a contribuinte que a planilha de consolidação da
receita e as suas decorrentes elaboradas pela fiscalização têm que ser alteradas,
pois ao contrário de C=A+B tem que ser C=A-B, como se vê nas planilhas
elaboradas pela impugnante, nos termos que se encontram em anexo, porque
sem essa dedução a receita da empresa está sendo objeto de bitributação.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
29
Foi apresentada também impugnação aos cálculos por não contemplarem os
pagamentos feitos a título de Simples sob a premissa de que tais valores
recolhidos não podem ser objeto de compensação por falta de previsão legal
(bitributação e Princípio da Legalidade).
Conforme conceito já citado no presente voto, não há para a situação prevista
pela impugnante o fenômeno da bitributação.
Abstraindo-se do conceito, a tabela elaborada pela autoridade fiscal está correta e
corresponde aos ditames da Lei Complementar no 123, de 2006, art. 32, § 1o, não
havendo correção a ser efetuada nela para todos os tributos lançados, até porque
não há nenhum pagamento efetuado pela sistemática do Simples. [...]
Já o citado art. 51 da Lei no 8.981/1995, para refutar os cálculos dos tributos, não
se aplica a presente demanda, porquanto aplicado a situações que não há como
se determinar a receita da pessoa jurídica, situação bem diferente da tratada no
presente processo de receita omitida que foi apurada pela fiscalização.
A impugnante também alega que o CARF só aceita o arbitramento como medida
excepcional, citando alguns acórdãos.
Conforme já ressaltado, os julgados de que se socorreu a impugnante, ainda que
aproveitassem às suas teses, o que não é o caso, não possuem efeito vinculante.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-53.785, de 27.07.2016,
e-fls. 431-459, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Sobre a dedução de eventuais recolhimentos pelo Simples Nacional, cabe a
aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 76
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, podem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza
efetuado pelo Simples Nacional na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada
tributo objeto de lançamento de ofício.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural das razões recursais.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
30
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional). Por conseguinte, cabe razão
em parte à Recorrente para fins aplicação da Súmula CARF no 76, se for o caso.
Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente discorda da exclusão do Simples Nacional.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição da República Federativa do Brasil).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável para
todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida nos termos
legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante aplicação das
alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês, bem como
apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e
fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo, como
uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto na
regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
31
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes. [...]
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto
nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária. [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: [...]
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública; [...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; [...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A pessoa jurídica que oferecer embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa
não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre movimentação financeira que estiver intimada a apresentar,
bem como pela falta da escrituração do Livro Caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária é excluída do Simples Nacional com efeitos a partir
do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime pelos próximos 3 anos-
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
32
calendário seguintes quando fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Está registrado no Termo de Verificação e de Intimação Fiscal, e-fls. 43-56, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de (art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
4. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Primeiramente, registre-se que o contribuinte, conforme já relatado, foi intimado
a apresentar cópia dos extratos de todas as contas mantidas em instituições
financeiras no ano de 2009. Não obstante o contribuinte manter conta corrente
em quatro instituições (Bradesco S.A, HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo, Caixa
Econômica Federal e Itaú Unibanco S.A), apresentou, em atendimento ao Termo
de Início do Procedimento Fiscal, extratos de apenas duas contas, mantidas no
Bradesco S.A e HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo, omitindo-se de qualquer
informação acerca das outras.
Além disso, parte dos extratos apresentados padece de vícios que inviabilizam a
apuração fiscal com segurança, uma vez que omite o ano ao qual se referem os
lançamentos, informação básica e essencial para dar andamento ao procedimento
de auditoria (cópia do extrato juntada ao processo).
Desta forma, por entender que o contribuinte não logrou apresentar os extratos
requeridos, na medida em que omitiu boa parte da movimentação bancária no
período, além de disponibilizar extratos imprestáveis para a devida apuração,
conforme já relatado, tornando completamente insegura a sua apuração nos
termos em que apresentados, a Autoridade Fiscal solicitou emissão de requisição
de informação sobre movimentação financeira (RMF) às instituições bancárias,
com amparo no Art. 3° do Decreto n° 3.724/2001, que regulamenta o Art. 6° da
Lei Complementar n° 105/2001.
A partir dos extratos bancários encaminhados pelas instituições financeiras e da
análise do Livro Caixa apresentado, verificou-se que o contribuinte não
contabilizou no referido livro sua movimentação financeira das contas bancárias.
Tal fato deu ensejo à Representação para exclusão de ofício do Contribuinte
fiscalizado, do Simples Nacional, em função do disposto no Art. 29 VIII, da lei
complementar 123/06, uma vez que o Livro Caixa apresentado, concernente ao
AC 2009 não registra, como imposto pelo art. 26 §2o, [LC 123/06], transcrito
parcialmente a seguir, a movimentação financeira e bancária.
"Art. 26. (..)
§ 2° As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto
nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária."
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
33
Tal Representação foi acatada pelo Chefe do Serviço de fiscalização que, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS n° 0008, de 26 de julho de
2013, formalizou a exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a partir de
01/01/2009 (Cópia do Ato Declaratório juntada ao processo).
Consta no Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS n° 0008, de 26 de julho de
2013, e-fls. 255:
Art. 1° Fica o contribuinte, a seguir identificado, consoante o apurado no processo
n° 10580-726.526/2013-16, excluído do Simples Nacional a partir do dia
01/01/2009 pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: ESCOLA PONTO ALTO LTDA - EPP — CNPJ 02.496.097/0001-09 Data da
opção
pelo
Simples
Nacional:
01/07/2007
Situação excludente:
Após
regularmente intimado, o contribuinte apresentou Livro Caixa, correspondente ao
ano calendário de 2009, sem o registro da movimentação financeira e bancária,
consoante as cópias dos elementos de prova anexadas ao processo, juntamente
com a Representação para Exclusão do Simples Nacional.
- Fundamentação Legal: Art. 26 §2° e Arts. 29, II e VIII, da Lei Complementar
123/06.
- Data da ocorrência: 01/01/2009.
Art. 2° A exclusão do Simples Nacional surtirá os efeitos previstos no artigo 29, §
1° da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações
posteriores.
Art. 3° Poderá o contribuinte, dentro do prazo de 30 (trinta dias) contados a partir
da data do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por escrito,
nos termos do Decreto n° 70.235, de 07 de março de 1972, e suas alterações
posteriores, relativamente à exclusão do Simples Nacional, à Receita Federal do
Brasil de Julgamento de sua jurisdição, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
Art. 4° Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a exclusão
do Simples tornar-se-á definitiva.
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-53.785, de 27.07.2016, e-fls.
431-459, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DAS ALEGAÇÕES À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
De acordo com a manifestação e impugnação apresentadas, constituíram
alegações à exclusão do Simples Nacional os seguintes itens:
i) Efeito suspensivo para garantir o cumprimento de todas as obrigações fiscais
pelo Simples nacional até a prolação de decisão administrativa irrecorrível, nos
termos do art. 39, §6o e do art. 75, §3o, da Resolução CGSN 94/20118;
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
34
ii) Ausência de fundamentos do ato administrativo, em razão da dispensa legal de
apresentação das demonstrações de fluxos de caixa, em função do que dispõe o
art. 1o da Lei no 11.638/2007, arts. 258 e 259 do RIR/99, pronunciamento 03 do
CPC e em reiterada jurisprudência do CARF;
iii) DA IMPOSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA UTILIZAR A
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO SUJEITO PASSIVO, em razão das decisões
proferidas pelo STF no RE 389808 e na Ação Cautelar no 33, nos termos do art.
62A do regimento do CARF;
iv) Que a empresa foi excluída, inconstitucionalmente, do Simples Nacional;
v) Que a exclusão da empresa do Simples Nacional foi irregular, pois a fiscalização
podia apurar os valores com base nos elementos colhidos tanto na documentação
quanto nos livros fiscais;
vi) Inexistência de obrigação de escrituração de movimentação bancária, tal como
determinado no art. 260 da Lei no 154/1947, na Lei no 8.383/91 e no Decreto-Lei
no 1.598/1977, arts. 8o e 27.
De acordo com os autos, a empresa em epígrafe foi excluída de ofício do Simples
Nacional, com fulcro no art. 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006, em
função do Livro Caixa apresentado não conter qualquer registro de contas
mantidas junto ao Bradesco S/A, HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, Caixa
Econômica Federal-CEF e Itaú Unibanco S/A, como também da movimentação
financeira e bancária delas desde o mês de janeiro de 2009, consoante imposto
pelo art. 26, §2o, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Consta como enquadramento legal para a exclusão do Simples no Ato
Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS no 0008 (Exclusão do Simples Nacional)
os arts. 26, § 2o, 29, II e VIII, e § 3o, da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, que reproduzo para melhor compreensão: (...)
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes. (...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto
nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
Da Exclusão do Simples Nacional
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
35
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante
comunicação das empresas optantes. (...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: (...)
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; (...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes. (...)
De acordo com o inciso VIII, do art. 29, reproduzido acima, a exclusão de ofício
das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando houver falta de
escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, produzindo efeitos a partir do próprio mês em que
incorrida, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário (§1o), cabendo o
lançamento dos tributos e contribuições apurados aos respectivos entes
tributantes (§3o).
Ainda, de acordo com o art. 32 da citada Lei Complementar9, as microempresas
ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a
partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Como se vê, não prospera a arguição de ausência de fundamentos do ato
administrativo, ante o evidente vínculo entre os fatos identificados pela
fiscalização e a previsão legal em que se amparou a Administração para a exclusão
do Simples. Em outras palavras, o ato encontra-se perfeitamente motivado.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
36
Pelo mesmo motivo (previsão legal), existe a obrigatoriedade de escrituração da
movimentação bancária no Livro-Caixa (art. 26, §2o da Lei Complementar no
123/2006).
Ao contrário do que a alega a manifestante, a empresa foi constitucionalmente
excluída do Simples Nacional, validada que se encontra a Lei Complementar no
123/2006, no sistema jurídico brasileiro, pela Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 (CF88).
Ainda, relativamente à "ausência de fundamentos do ato administrativo", insiste,
alegando dispensa legal de apresentação das demonstrações de fluxos de caixa,
com esteio no que dispõe o art. 1o da Lei no 11.638/2007, arts. 258 e 259 do
RIR/99, pronunciamento 03 do CPC e em reiterada jurisprudência do CARF, como
também escrituração da movimentação bancária no Livro-Caixa, consoante
determinado no art. 26013 da Lei no 154/1947, na Lei no 8.383/91 (sic) e no
Decreto-Lei no 1.598/1977, arts. 8o e 27 [...].
Primeiramente, no que concerne à aplicação dos dispositivos legais mencionados,
não há qualquer paralelo entre "demonstrações de fluxo de caixa" e "escrituração
do Livro-Caixa", consoante legislação citada pela própria impugnante e anexada
ao presente voto. Ademais, alguns dos dispositivos citados são aplicáveis às
empresas que optam pelo Lucro Real, situação diversa da manifestante, enquanto
ainda enquadrada no Simples Nacional.
Também, com relação à dispensa legal de apresentação da movimentação
financeira e bancária no "Livro-Caixa" assente nas disposições do art. 1o da Lei no
11.638/2007, arts. 258 e 259 do RIR/99 e pronunciamento 03 do CPC, despiciendo
refutar contestação alicerçada em normas legais (Leis Ordinárias) que versem
sobre assunto diverso ao tratado na presente lide e, ainda, em contraposição16 à
disposição de Lei Complementar (Lei Complementar no 123/2006) que verse
sobre matéria reservada pela Constituição para sua regulação, consoante previsão
da Carta Magna (CF88), em especial apreço ao disposto no art. 5917.
Quanto à alegação com fundamento em decisões do CARF, ressalve-se, de
antemão, que as decisões do CARF somente vinculam a Administração Tributária
na hipótese prevista no art. 75 da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 200918,
o que não é o caso.
A manifestante pleiteia, também, efeito suspensivo para garantir o cumprimento
de todas as obrigações fiscais pelo Simples Nacional até a prolação de decisão
administrativa irrecorrível do processo administrativo no 10580.726526/2013-16,
nos termos do art. 39, §6o e do art. 75, §3o, da Resolução CGSN 94/2011. No
entanto, referido pleito não encontra amparo na Lei Complementar no 123/2006
e, consequentemente, na própria resolução citada.
Esse é o entendimento que se extrai do art. 76 da referida Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional no 94/2011, citada pela impugnante, o que não
poderia ser diferente, dada a superioridade hierárquica da Lei Complementar, só
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
37
sobrepujada pela Constituição/Emenda Constitucional, em comparação com uma
Simples Resolução: (grifei)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos: (...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o) (...)
g) houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;(...)
§ 3o A ME ou EPP excluída do Simples Nacional sujeitar-se-á, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 32, caput).
§ 4o Para efeito do disposto no § 3o, nas hipóteses do § 1o do art. 3o, a ME ou EPP
excluída do Simples Nacional ficará sujeita ao pagamento da totalidade ou
diferença dos respectivos tributos, devidos de conformidade com as normas
gerais de incidência, acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando efetuado
antes do início de procedimento de ofício, ressalvada a hipótese do § 2o do art.
3o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 32, § 1o).
Logo, de acordo com o art. 76 da referida Resolução, a exclusão de ofício da ME
ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos, a partir do próprio mês em que
incorrida a falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, ficando sujeita ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos tributos, devidos de conformidade com as
normas gerais de incidência. Tal fato se deu em janeiro de 2009.
Por amor ao debate, creio que a demanda da impugnante tem como esteio
interpretação subsumida à grafia anterior do §5o, do art. 75, da Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011, o que já foi aperfeiçoado pela
releitura do mesmo parágrafo feita pela Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de
2015.
Vale aqui destacar que a releitura do citado parágrafo não se trata de novo
entendimento "ao momento em que se dará o efeito da exclusão" e sim um
aperfeiçoamento na "precisão" dos ditames do citado parágrafo. Enquanto a
leitura anterior do parágrafo 5o dispunha de forma geral, não destacando quem
realmente trata do momento em que se dá o efeito da exclusão, que é o art. 76
da citada Resolução, a nova leitura já faz a ressalva.
Também, que não se discute aqui a definitividade dos efeitos da exclusão, mas o
momento a partir do qual a pessoa jurídica não pode mais, mesmo que de forma
preliminar, beneficiar-se da sistemática do Simples Nacional.
A partir do momento da produção dos efeitos da exclusão, que para o caso é
janeiro de 2009, a empresa está, preliminarmente, fora do Simples Nacional,
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
38
recaindo na regra geral para tributação de seus lucros (para a União). Como é de
forma preliminar e não definitiva, os entes federados, baseados em legislações
próprias, podem exigir, mas não cobrar o quantum devido, suspenso até que se
dê a definitividade da decisão, o que ocorrerá com o registro da exclusão.
Por esta razão, a exigibilidade do crédito tributário está suspensa tanto em razão
da impugnação ao lançamento quanto em face da apresentação da manifestação
de inconformidade contra o ato de exclusão, sendo de rigor, consoante dispõe a
legislação citada, que se efetue o lançamento de ofício em caráter preventivo
(Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 30/07/2014).
É o que se conclui das disposições legais já transcritas, com principal destaque aos
parágrafos, nos quais a manifestante se ampara, antes e após a releitura feita pela
Resolução CGSN no 121/2015 [...]:
§3o [...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP, dentro do prazo estabelecido pela legislação do
ente federado que iniciou o processo, impugnar o termo de exclusão, este se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 39, § 6o) (Redação dada pelo(a) Resolução
CGSN no 121, de 08 de abril de 2015)
§5o [...]
§ 5o A exclusão de ofício será registrada no Portal do Simples Nacional na
internet, pelo ente federado que a promoveu, após vencido o prazo de
impugnação estabelecido pela legislação do ente federado que iniciou ao
processo, sem sua interposição tempestiva, ou, caso interposto tempestivamente,
após a decisão administrativa definitiva desfavorável à empresa, ficando os
efeitos dessa exclusão, observado o disposto no art. 76, condicionados a esse
registro. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 3o; art. 39, § 6o) (Redação
dada pelo(a) Resolução CGSN no 121, de 08 de abril de 2015) (grifei)
Ao final, alega que a Administração Fazendária não pode valer-se dos dados
bancários, em função do Recurso Extraordinário no 389808 - STF, requerendo a
aplicabilidade das decisões proferidas pelo STF no RE 389808 e na Ação Cautelar
no 33.
O exame dos extratos bancários da impugnante revelou-se indispensável ante as
inúmeras tentativas frustradas de informações requeridas pela autoridade fiscal
ao próprio contribuinte descritas do Termo de Verificação Fiscal, que foram
devidamente subsumidas ao inciso VII do art. 3o, do Decreto 3.724, de 2001,
como se vê nas Requisições de Informação sobre Movimentação Financeira
(RMF), fls.262 a 268, e nas próprias Solicitações de Emissão de RMF, fls. 269 a 274.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
39
O fornecimento dos referidos documentos, solicitados com suporte no art. 6o da
Lei Complementar no 105, de 200123, não caracteriza quebra de sigilo, consoante
inciso VI do § 3o do art. 1o da mesma Lei.
O STF, em sessão do pleno do dia 23 de fevereiro de 2016 (posterior à decisão
concernente ao RE no 389.808), dirimiu por vez a "polêmica" ao decidir pela
constitucionalidade do referido art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, e,
de consequente, reconhecer a prerrogativa de o fisco requisitar informações
acerca da movimentação bancária dos contribuintes, independentemente de
autorização judicial.
De maneira que é legal e constitucional a exclusão de empresa do Simples
Nacional alicerçada em movimentação financeira/bancária não escriturada no
Livro-Caixa obtida através de informações colhidas junto às instituições
financeiras.
Caem por terra, por conseguinte, as alegações de que o procedimento
administrativo sob impugnação peca no mérito, por apropriar-se de dados
equivocados, e na forma, por adotar apuração condenada pela lei e pela
jurisprudência; e que o art. 6o da LC no 105, de 10 de janeiro de 2001, é
condicional à existência de processo já instaurado, quando o exame dos dados for
indispensável por ordem expressa de juiz autoridade competente, portanto, o
juiz.
Improcedente, portanto, a manifestação de inconformidade, devendo ser
mantida a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/REC/PE no 11-53.785, de 27.07.2016,
e-fls. 431-459, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Restou comprovado nos autos que a Recorrente oferece embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem
obrigadas, bem como pelo não fornecimento de informações sobre movimentação financeira que
estiver intimada a apresentar e faltar com a escrituração do Livro Caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária e assim é excluída do Simples
Nacional com efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, o que impede a opção pelo
regime pelos próximos 3 anos-calendário seguintes quando fica sujeita às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, a totalidade das divergências não estão comprovadas, pois
não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
40
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional). No curso do processo a
Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas alegações. Porém, a
totalidade das divergências não estão comprovadas, pois não foram apresentadas evidências
robustas com força probante conjuntural do direito pleiteado. Por conseguinte, não cabe razão à
Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.720 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.730460/2013-69
41
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Lançamentos Reflexos
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos de
infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). Os lançamentos de
CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração tributária, a relação de causalidade que
os informa leva a que o resultado do julgamento destes feitos acompanhem aquele que foi dado à
exigência de IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário e, no mérito, em dar-
lhe provimento em parte para fins aplicação da Súmula CARF no 76, se for o caso.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 529
DF CARF MF
Original